Tribunal: STF
Processo: HC 193400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Laercio Barbosa de Souza, em favor de Robson Gomes da Slva, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 619.399/PE.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 66 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, sendo resultado a soma de 13 anos, 7 meses e 23 dias, em face do delito cometido contra uma das vítimas e mais 10 anos e 8 meses em razão dos delitos cometidos contra as demais 5 vítimas.
    Em razão de erro material, foi deferida a progressão ao regime semiaberto, haja vista ser considerado apenas a pena de 13 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão.
    Após a percepção do erro, a progressão foi revogada pelo juízo da execução. (eDOC 25)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPE, ocasião em que a ordem foi denegada monocraticamente.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente ante a ausência de esgotamento das vias recursais. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão ao regime semiaberto do apenado, haja vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 619.399/PE.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o juízo da execução informou que o réu não cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a progressão ao regime intermediário. Para tanto assentou:
    “O paciente foi condenado pelo juízo criminal a uma pena de 66 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, por infração ao art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, sendo resultado a soma de 13 anos, 7 meses e 23 dias, em face do delito cometido contra uma das vítimas e mais 10 anos e 8 meses em razão dos delitos cometidos contra as demais 5 vítimas.
    Ocorre que, em data de 22/05/2018 foi concedida a progressão ao regime semiaberto, considerada apenas a pena de 13 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão relativa a uma das vítimas. Verificado o equívoco, foi determinada a revogação da decisão, através da decisão prolatada em 06/06/2018.
    Em grau de apelação (nº 0437642-3), Acórdão datado de 15/08/2018, foi a pena reajustada para o patamar de 13 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, conforme Guia de Recolhimento Definitiva anexada aos autos, mantida apenas a pena relativa à condenação mais grave.
    Eis o motivo da coincidência entre as penas consignadas no atestado de pena e decisão elaborados com erro material e a pena definitiva fixada em sede de apelação.
    Posteriormente, através de petição protocolada em data de 31/01/2019 foi requerida a transferência do paciente para estabelecimento prisional localizado na Comarca do Recife - PE, sem que fosse formulado qualquer pedido relativo a concessão de benefícios em sede de execução penal.
    Em data de 11/02/2019 foi prolatado despacho pelo Juízo da 3ª Vara Regional de Execução Penal solicitando anuência a este Juízo da Vara de Execução Penal da Capital para a transferência, que não se opôs (fls. 66 e 69 do processo físico).
    Em data de 02/02/2020 (seq. 4), após verificado que o paciente já se encontrava recolhido em uma das Unidades Prisionais integrantes do omplexo do Curado, Recife - PE, já tombado o feito no Sistema SEEU, foi determinada a remessa dos autos ao Juízo competente.
    Apenas em 02/09/2020, através da petição de Seq 10, foi formulado pedido de concessão do benefício do livramento condicional, com juntada aos autos do assentamento carcerário e atestado de conduta no Seq. 13.
    O d. representante do Ministério Público tendo verificado o registro de cometimento de falta grave no mês de janeiro de 2020, emitiu parecer ela juntada aos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar (seq. 14), o que foi determinado através da decisão de seq. 17, prolatada em 06/09/2020.
    Conforme PAD nº 008/2020- CD/PAMFA anexado aos autos no Seq. 20, foi apurado que em data de 22/01/2020 o reeducando estava de posse de aparelho de telefonia móvel, tendo o mesmo, inclusive, confirmado que estar de posse de aparelho celular, que foi entregue ao agente penitenciário, condenado pelo cometimento de falta grave.
    Após verificada a regular instauração do Procedimento Administrativo disciplinar, tendo sido devidamente garantidos ao reeducando o contraditório e a ampla defesa e, em especial, diante da confirmação dos fatos por parte do mesmo, foi homologado o PAD e determinada a alteração da data-base para concessão de benefícios, passando esta a ser a data de 22/01/2020, data do cometimento da falta grave (seq. 29/3).
    Na mesma oportunidade, foi feita correção de erro material do atestado de pena do reeducando, para consignar a reincidência (seq. 29.4) – em razão da data de cumprimento das condenações executadas no Processo de Execução Penal nº 2009.0028.0011, qual seja, 03/10/2013 - consignando-se a fração de 1/2 para o benefício do livramento condicional, o que resultou num atestado de pena com data provável para concessão do benefício em 20/04/2022, tendo sido este o motivo do indeferimento do pleito formulado.
    Ademais, com a alteração da data-base, de igual sorte não faz jus a benefício de progressão de regime, uma vez que a data provável para a concessão do benefício da progressão ao regime semiaberto passou a ser 25/07/2021”. (eDOC 25)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente